Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). ALTERAÇÃO UNILATERAL DEVOO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA APANDEMIA(“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS ORIGINÁRIAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (PASSAGENS COMPRADAS COM MILHAS). FORTUITO EXTERNO QUE NÃO JUSTIFICA O RESSARCIMENTO DOS GASTOS À COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. IMPOSITIVO O RESSARCIMENTO APENAS DOS VALORES DESPENDIDOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (ASSISTÊNCIA MATERIAL). RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA NÃO CONHECIDO. RECURSOS DA COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A e da UNITED AIRLINES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Recurso interposto por ambas as requeridas e pelo requerente contra a sentença de procedência parcial dos pedidos (condenação solidária das empresas recorrentes à reparação do valor de R$ 14.577,78 a título de danos materiais). Interesse recursal: (a) da COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A., por ilegitimidade passiva, sob argumento de que o serviço aéreo foi contratado “diretamente com a empresa UNITED AIRLINES, utilizando milhas do programa United MileagePlus e emissão dos bilhetes pela mesma companhia aérea”, por ausência de nexo de causalidade, sob argumento de que a responsabilidade da reserva do voo do requerente era da United Airlines, cabendo à Compania Panamena De Aviacion apenas a execução de um dos voos, e que cumpriu sua obrigação nos termos contratados, razão pela qual postula a exclusão da responsabilidade; (b) do requerente, que pleiteia a reparação extrapatrimonial; (c) da UNITED AIRLINES INC., por ausência de responsabilidade, dado que teria apenas emitido as passagens e que todos os voos seriam operados pela correquerida, a par de ter oferecido assistência ao passageiro e tentado sua realocação em outro voo para o dia 03.11.2020, o que foi recusado por ele, além de apresentação de notas fiscais por gastos não essenciais à estada na cidade colombiana.
II. Rejeitada a preliminarde ilegitimidade passiva (suscitada pela COMPANIA PANAMENA DE AVIACION), uma vez que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
III. Suscitada de ofício (e acolhida) a preliminar de não conhecimento do recurso do requerente.
A. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
B. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento.
C. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso em 26.10.2021 (ID. 33032613), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento das custas – “Guia Recurso – Juizado Especial”, consoante ID 33032614 - Pág. 1), à míngua de demonstração do recolhimento do preparo(“Guia Inicial - 1a Instância”).
D. De acordo com o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.
E. Sendoassim,uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE:1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.
IV. Mérito (recursos das requeridas).
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição pelo requerente, para si e sua companheira, de passagens aéreas das requeridas de Cartagena-Colômbia para Brasília-DF, com conexão no Panamá para o dia 02.11.2020, por 42 mil milhas cada; (b) cancelamento do voo devido à pandemia de “COVID 19” e consumidor notificado do fato no momento em que chegou ao aeroporto; (c) de acordo com o requerente, teria sido disponibilizado novo voo para o dia 07.11.2020, razão pela qual, insatisfeito com a nova data, comprou novas passagens em outra companhia aérea (AVIANCA) para retorno, por R$ 13.777,78 (ID 33032519 - Pág. 1); (d) a United Airlines, em contestação, afirma ter oferecido, por telefone, ao passageiro opção de voo no dia 03.11.2020 (seria o mesmo voo para o qual ele comprou as passagens posteriormente), porém ele teria recusado a oferta; (e) despesas com refeições e estada para o casal do período de 02.11.2020 a 03.11.2020, no valor total de R$ 1.415,53; (f) pedido de reparação pelos danos morais e materiais; (g) sentença de parcial procedência do pedido para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 14.577,78 de indenização pelos danos materiais (R$13.777,78 de passagens aéreas e R$ 800,00 de despesas com alimentação e estada).
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19” diálogo das fontes normativas.
C. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
F. No caso concreto, resultou comprovado que o consumidor teria adquirido as passagens aéreas (42 mil milhas por passageiro - ID. 33032520 - Pág. 2), de Cartagena-Colômbia para Brasília-DF, com conexão no Panamá, (viagem em 02.11.2020 -voo cancelado), e que o requerente, insatisfeito com a realocação no novo voo oferecido ao dia 07.11.2020, comprou novas passagens para o dia 03.11.2010 (em outra companhia aérea), com chegada ao destino final no dia 04.11.2020, pelo valor de R$ 6.888,89 por pessoa.
G. No entanto, no que concerne aos gastos com as novas passagens aéreas (empresa AVIANCA), não se visualiza a obrigação ressarcitória a ser imputada às partes requeridas, porquanto se trataria de reflexos do inevitável cancelamento do voo originário (força maior -pandemia), de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final).
H. No particular, destaca-se a exiguidade do prazo para que empresa pudesse atender os interesses do requerente (pretendia viajar no dia seguinte ao voo cancelado), o que resultaria basicamente na busca de uma resolução imediata, muito difícil diante da delicada situação da pandemia, e porque as passagens teriam sido adquiridas por milhas (não prejudicado o eventual direito do requerente à futura restituição dessas milhas).
I. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram dificuldade ou reflexo do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo.
J. E a parte consumidora sabia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião a outro país, em plenapandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade, o que tem causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos.
K. De outro lado, a própria empresa aérea UNITED AIRLINES informa ter tentado disponibilizar assentos num voo para o dia seguinte, 03.11.2020 (inicialmente não aceito pela parte consumidora), de sorte que lhe caberia a prestação de assistência material, uma vez que não se tratava de fechamento de fronteiras nem de aeroportos, a par de a parte consumidora somente ter tido conhecimento da alteração do voo ao chegar ao aeroporto.
L. Nesse contexto, é de se manter a condenação dos gastos decorrentes da permanência na cidade colombiana por mais dois dias, até o embarque no novo voo (o qual teria sido inicialmente proposto pela UNITED AIRLINES) (Lei 9.099/95, artigo 6o), e que teria sido, ao final e ao cabo, utilizado pelos consumidores (compraram novos tickets na companhia AVIANCA).
V. Recurso da parte consumidora não conhecido. Rejeitada a preliminar suscitada pela requerida COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A. No mérito, recursos das requeridas conhecidos e parcialmente providos. Decotada a condenação do valor de R$ 13.777,78 (treze mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).